Tribunal: TCU
Processo: 017.302/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 323103 (Objeto: Venda de ativos minerários de níquel da Anglo American à empresa estatal chinesa MMG Limited.)

Inteiro teor:
Acórdão 152/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo Deputado Federal Ubiratan Antunes Sanderson, requerendo que esta Corte de Contas adote providências no sentido de instaurar tomada de contas especial ou auditoria operacional para apurar a regularidade da venda dos ativos de níquel da Anglo American à empresa MMG Limited, subsidiária da estatal chinesa China Minmetals (peça 1). Considerando que a presente representação não preenche os requisitos de admissibilidade do art. 235 do RITCU e do art. 103, § 1o da Resolução -TCU 259/2014, haja vista que a matéria não é de competência do Tribunal, por se tratar a aquisição em questão de negócio jurídico entre sociedades empresárias de direito privado, não envolvendo recursos públicos da União; Considerando que a representação não é instrumento adequado para solicitar auditoria desta Corte de Contas; Considerando que o inciso IV do art. 71 da Constituição Federal, o art. 38 da Lei 8.443/1992 e o art. 232 do RITCU não atribuem aos deputados, individualmente, a legitimidade para solicitar auditorias ou inspeções a esta Corte de Contas; Considerando que esta Corte já julgou processos similares, quais sejam: a) TC Processo 026.449/2024-2 , cuja deliberação resultou no Acórdão 519/2025-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, que decidiu pelo não conhecimento da representação; b) TC Processo 005.057/2025-6 , resultando no Acórdão 868/2025-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, que decidiu pelo não conhecimento da representação; e c) TC Processo 005.761/2025-5 , resultando no Acórdão 3271/2025-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Jhonatan de Jesus, que tratou de idêntico tema ao desta representação e decidiu pelo seu não conhecimento; Considerando a inexistência dos elementos necessários para adoção de medida cautelar; Considerando a manifestação uniforme da unidade técnica (peças 5-7), pugnando pelo não conhecimento da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo Deputado Federal Ubiratan Antunes Sanderson, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; c) dar ciência desta deliberação ao representante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c os arts. 169, inciso V, e 235, parágrafo único, do RITCU, e art. 105 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 017.302/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Deputado Federal Ubiratan Antunes Sanderson. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Mineração. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.